Tribunal: TJMT
Processo: 1018679-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018679-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), F M DA COSTA INSTALACOES INDUSTRIAIS - CNPJ: 33.172.466/0001-23 (AGRAVANTE), OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 73.812.521/0002-06 (AGRAVADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA DE ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por F M DA COSTA INSTALACOES INDUSTRIAIS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1001598-38.2020.8.11.0050, indeferiu o pedido liminar.

Sustenta a agravante que, ‘o vício apresentado comprometia integralmente o uso regular do veículo, assim ajuizou a ação competente para requerer a substituição do veículo automotor defeituoso. E em sede de tutela de urgência, o pedido (satisfativo) foi no mesmo sentido. Contudo, o Juízo
a quo
indeferiu a tutela, pois entendeu que as Agravadas tinham o direito ao prazo de 30 (trinta) dias para solucionar o defeito constatado antes de realizar a substituição, de acordo com o artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.’.

Argumenta que sequer houve apreciação por parte do Juízo de primeiro grau quanto aos pareceres técnicos formulados pelas Agravadas e pela oficina mecânica que atestaram que o defeito (vício) era decorrente da transmissão do câmbio automático, motivo suficiente para atrair a aplicação do artigo 18, § 3o, do CDC.

Afirma que, ‘o requisito de risco de dano grave de difícil reparação se materializou a partir do dia 27/07/20, data em que as Agravadas descobriram o defeito na transmissão automática do câmbio da S-10 LTZ 4x2 flex, situação em que a qualidade do produto torna-se duvidosa, pois uma camionete é construída com a proposta de ser um veículo robusto para o trabalho. Enquanto a substituição da S-10 não for realizada, maior será o prejuízo experimentado pela Agravante, a qual pensou ter adquirido um carro sem defeito de fábrica, mas nada verdade acabou comprando uma camionete zero quilômetro com defeitos de uma usada.’.

Já a probabilidade do direito ressai do artigo 18, § 3o, do Código de Processo Civil somada aos julgados proferidos por este Sodalício, em especial à apelação no 1012349-97.2017.8.11.0015 que manteve a sentença de primeiro grau para que a concessionária substituísse o veículo em razão de defeitos na sua pintura.

Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, seja deferida a substituição imediata da S-10 LTZ 4x2 flex recém adquirida, em virtude do vício já constatado que compromete a qualidade/vida útil do veículo; o cumprimento da concessão antecipatória por oficial de justiça plantonista, servindo a própria decisão como mandado de intimação; no mérito que o recurso seja conhecido e seus pedidos providos, inclusive a confirmação da tutela antecipada recursal, para reformar a decisão agravada, proferida nos autos no 1001598-38.2020.811.0050 (2a Vara de Campo Novo do Parecis/MT), no sentido de obrigar as Agravadas promoverem a substituição do veículo por uma outra de iguais características àquelas descritas na nota fiscal de compra.

Por fim, pugna para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Diego Del Barco Azevedo, inscrito na OAB/MT no 14.940, nos termos dos §§ 2o e 5o, do art. 272, do CPC/15, sob pena de nulidade.

A liminar foi indeferida. (id. 57196981)

Contrarrazões. (id. 68266990)

Contrarrazões. (id. 70490479)

Sem informações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por F M DA COSTA INSTALACOES INDUSTRIAIS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1001598-38.2020.8.11.0050, indeferiu o pedido liminar.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência estão presentes. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Oportuno salientar, que
“ao Julgador é conferida a discricionariedade, somente para aferir se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da liminar”
(STJ, AREsp 785261, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicação em 09/10/2015). Dado o caráter provisório do “decisum”, este pode ser revisto pelo juiz da causa a qualquer momento, constatada a mudança na situação fática que motivou o indeferimento da tutela antecipada.

De outro norte, “
não se pode olvidar que é o magistrado de primeira instância quem possui melhores condições para proferir suas decisões, por consequência do princípio da identidade física do juiz, cujo preceito decorre do fato de que ele está em contato direto com as partes. Por certo, tem melhores elementos para a aplicação efetiva do direito, razão pela qual suas decisões devem ser prestigiadas, em princípio, assegurando-se, evidentemente, o devido processo legal.
” (STJ, AREsp 224.123/MS, Rel. Min. Marcos Buzzi, publicação em 23/10/2012).

Nesse contexto, a questão trazida aos autos necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer na instância singular, razão pela qual o recurso deve ser improvido.

Assim, no que se refere ao pedido de tutela antecipada, é cediço que para o seu deferimento necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que a parte Agravante não
demonstrou o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo,
bem como a demanda ainda carece de instrução probatória, tendo como prudente manter a decisão proferida pelo Juízo singular.

Assim, não se constata qualquer mácula na decisão combatida. De outra banda, as ponderações trazidas pelo agravante são pertinentes à quadra instrutória da demanda, refugindo, portanto, à estreita via de cognição sumária própria deste momento processual, assim transcrevo a r. decisão agravada:

“(...)Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente.

De início, saliento que a relação jurídica havida entre as partes é tipicamente de consumo, pois o autor é destinatário final do produto produzido e oferecido pelas rés.

Logo, devem lhe ser aplicadas as regras e os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, dentre elas, a que assegura a possibilidade de requerer a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, na hipótese de vício no bem adquirido não for sanado no prazo de trinta dias, consoante dispõe o art. 18, §1o, in verbis:

(...)

Assim, antes de fazer uso das alternativas constante do artigo 18, §1° do CDC, o autor deverá oportunizar as requeridas o conserto do produto no prazo de 30 dias, para, ter direito à troca, devolução dos valores e/ou abatimento do preço.

No presente caso, verifico que o autor não oportunizou o conserto no prazo previsto no art. 18, §1° do CDC, pois de acordo com o documento de ID 35897391, o Serviço de Atendimento em garantia foi acionado no dia 27-07-2020, ou seja, há menos de 10 (dez) dias, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento.

Insta consignar que nesta seara processual não se faz um julgamento de mérito da celeuma, mas apenas uma análise dos requisitos ensejadores para a concessão ou não da tutela de urgência.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.”.

Portanto, escorreita a decisão do magistrado “a quo”, pois, não há como reconhecer a existência da probabilidade do direito, e nem do perigo de dano.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021